Tribunal: TJMT
Processo: 1084072-77.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084072-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RICARDO SEBASTIAO BASILIO - CNPJ: 11.788.433/0001-70 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), SGS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.538.136/0002-05 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1084072-77.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

SGS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

Recorrido:

RICARDO SEBASTIAO BASILIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de cobrança de estadias decorrentes de suposta demora no descarregamento de carga transportada entre Goiânia/GO e Cuiabá/MT, fundamentado em paralisação de 103h15min e pleito indenizatório de R$ 9.849,15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva; (iii) determinar se os Juizados Especiais são competentes para apreciar pretensões fundadas na Lei nº 11.442/2007; e (iv) verificar se a parte autora comprovou o agendamento prévio ou a comunicação de chegada, aptos a caracterizar atraso no descarregamento e justificar o pagamento de estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, pois descreve fatos, período alegado de espera e documentos pertinentes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se configura inépcia.

Aplica-se o § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária do contratante e do subcontratante, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O § 3º do art. 5º da Lei nº 11.442/2007 exclui apenas a competência da Justiça do Trabalho, preservando a competência da Justiça Comum, incluindo os Juizados Especiais Cíveis, para apreciar direitos do transportador autônomo de cargas.

O autor não comprova comunicação tempestiva da chegada da carga, nem prévio agendamento de descarga, exigências previstas no art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

A jurisprudência citada é uniforme ao afirmar que a ausência de prova do agendamento prévio impede a aferição de eventual atraso no descarregamento e inviabiliza o pagamento de estadia (TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086; N.U 1011394-97.2022.8.11.0045; N.U 1008386-30.2022.8.11.0040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga impede a verificação de atraso no descarregamento e afasta o direito ao recebimento de estadia.

A responsabilidade solidária prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei nº 11.442/2007.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, arts. 319, 320, 373, I, e 487, I; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, 5º, § 3º, e 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 326172383, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 9.860,41 (nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), relativo ao tempo de espera, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Da decisão sobrevieram embargos de declaração, acolhidos para fazer constar no dispositivo:
“Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO a rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar a parte promovida a pagar ao promovente a importância de R$ 9.849,15 (nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), relativo ao tempo de espera, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.”
(ID 326172389).

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Preliminares:
inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais;

2.

Mérito:
ausência de prova idônea e violação ao art. 373, I, do CPC;

3.

Inexistência de comunicação da chegada ao destino;

4.

Responsabilidade do causador do dano.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de inépcia da inicial
não
merece acolhimento.
A petição inicial expõe,
de forma clara
, os fatos que embasam a pretensão, indicando o período de espera alegadamente suportado, bem como os documentos destinados a demonstrá-lo, atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Eventuais questionamentos acerca da robustez ou da veracidade dos elementos probatórios apresentados, como o fato de conterem anotações manuais, não se confundem com inépcia, mas dizem respeito ao mérito da controvérsia e à valoração da prova, a ser realizada pelo julgador.

Assim, a inicial possibilita plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser afastada a alegação de inépcia.

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, pois

o
§ 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 dispõe:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

De igual modo,
rejeito a preliminar de incompetência
, pois os Juizados Especiais Cíveis são competentes para análise de questões relativas aos direitos do transportador previstos na Lei nº 11.442/2007. Isto porque o termo “Justiça Comum” do § 3º do art. 5º da referida Lei, visa apenas excluir a Justiça Especializada do Trabalho da competência para análise de questões envolvendo transportador autônomo de cargas.

Superadas as questões preliminares passo à apreciação do
mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi contratado para realizar o transporte rodoviário de carga entre Goiânia/GO e Cuiabá/MT, chegando ao destino no dia 30/8/2024, às 06:30.

Afirma que somente em
03/09/2024
, às 13:45, concluiu a descarga. Assim, sustenta que o caminhão permaneceu parado desde a chegada ao destino, totalizando cerca de 103h15min à disposição da reclamada.

Argumenta que a paralisação não foi previamente ajustada entre as partes e não houve compensação pelos prejuízos sofridos, estimados em R$ 9.849,15 (nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

A demandada, por sua vez, alega que o reclamante não comprovou a existência de prévio agendamento para o descarregamento.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante
não
juntou qualquer documento hábil à comprovação do agendamento prévio para descarregamento, tampouco à efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O
transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino

(grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexiste
nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial de recebimento de estadia
.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025